Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. VULNERABILIDADE SOCIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, inc. III, da LEP.
2. O recorrente cumpre pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, por crimes graves, incluindo homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alegou que o apenado é o único responsável por três filhos, sendo dois menores, e que a mãe dos menores é falecida. Sustentou que a atual companheira cuida de cinco crianças em situação de vulnerabilidade, sem rede de apoio familiar e com renda limitada.
3. Requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado em regime fechado, com base na alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar como medida humanitária para apenados em regime aberto, desde que preencham requisitos específicos e como o recorrente cumpre pena em regime fechado, ele não se enquadra na hipótese legal.
6. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão do benefício em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado para os cuidados dos filhos menores.
7. Se, no caso concreto, o relatório psicossocial indica que os menores vivem em ambiente estruturado, com suporte da companheira do apenado e do filho maior de idade, inexistindo comprovação de abandono, enfermidade grave ou risco social iminente, não há fundamento para rever a decisão que indeferiu o pedido.
8. Embora seja precária a situação financeira da família, tal fato não configura, por si só, motivo suficiente para concessão da prisão domiciliar humanitária.
9. Igualmente, o pedido subsidiário de monitoramento eletrônico não encontra respaldo legal, porque o art. 146-B da LEP não autoriza sua aplicação a condenados em regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.

Artigos citados:
LEP, arts. 117, inc. III; 146-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1655094, 07375029120228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 26/01/2023.
TJDFT, Acórdão 1625871, 07268649620228070000, Rel. Des. Jair Soares, j. 05/10/2022. STJ, AgRg no HC no 963.079/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/03/2025.